Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DOENÇA GRAVE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela empresa requerida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) determinar às requeridas que reativem e mantenham a autora em plano de saúde, nos exatos termos originalmente contratados, mediante contraprestação conforme ajustado, sob pena de multa que fixo em R$3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento, sem prejuízo de majoração e indenização a título de perdas e danos; (i) Condenar os réus, solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Suscita a empresa recorrente preliminar de ilegitimidade passiva, pois atua como intermediária na gestão administrativa e operacional do contrato coletivo. Argumenta que a rescisão do plano de saúde coletivo pela operadora foi comunicada aos beneficiários, inclusive com informação acerca da possibilidade de portabilidade de suas carências para plano diverso. Acrescenta que a operadora do plano é responsável exclusiva pela manutenção do contrato, enquanto perdurar a internação ou tratamento essencial para garantia da vida. Assevera inexistir dano moral indenizável e subsidiariamente tece comentários acerca da proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório, sem indicar o valor que deseja ser fixado. Aduz que o dano moral deve ser atribuído somente à operadora do plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na (i) análise da legitimidade passiva da administradora de benefícios; (i) exame de sua responsabilidade solidária pelos danos causados à consumidora; (iii) apuração de dano moral indenizável e o seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a questão ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora. No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada pela autora, a requerida é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, por figurar como intermediária administradora de benefícios do plano de saúde contratado, de modo que sua atividade se torna essencial para que haja a celebração do negócio. Assim, o serviço de intermediação desenvolvido amolda-se ao conceito de fornecedor, porquanto a parte requerida obteve vantagem financeira, conforme artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, desnecessário investigar a culpa ou dolo de cada fornecedor em ação ajuizada pelo consumidor, sendo oportunizada ação regressiva entre os diversos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Preliminar rejeitada.
6. Não há controvérsia acerca da obrigatoriedade de manutenção da recorrida em plano de saúde para lhe assegurar o seu tratamento médico, conforme Tema 1082 do STJ, pois tal tema sequer foi objeto do recurso. Portanto, resta a análise somente da solidariedade entre as empresas requeridas, que se confunde com a preliminar de ilegitimidade passiva arguida. Com feito, a administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora do plano de saúde coletivo pelos danos suportados pelo consumidor em razão do cancelamento irregular do contrato, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1871269.
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso, há evidente lesão dos direitos relativos à personalidade da recorrida, notadamente à integridade físico-psíquica e à sua dignidade. Importante destacar que “A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.” (AgRg no AREsp 702.266). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.074.739/DF: “O entendimento firmado no STJ é de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e da angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade.”.
8. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, tem-se que R$ 3.000,00 é adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de ausência de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação, em favor somente da 1a recorrida, porquanto a operadora do plano de saúde não apresentou contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17; CDC, arts. 3 e 7, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1871269, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 3.6.2024;
STJ, Tema 1.082, 2a Seção, j. 22.6.2022.
STJ, AgRg no AREsp 702.266/RS, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24.11.2015;
STJ, AgInt no AREsp 2.074.739/DF, Rel. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.10.2022.